Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739726-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP DESPACHO 1. Ação rescisória proposta por Tercon Brasília Terraplanagem e Construções Ltda. – EPP (com pedido de tutela de urgência) em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, cuja finalidade é desconstituir o acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste TJDFT (Ac. 117566). 2. A autora (Tercon Brasília Terraplanagem e Construção Ltda.-EPP) e a terceira interessada (Cecin Sarkis Simão &amp; Cia Ltda.) apresentaram réplica. 3. A terceira interessada requereu a intimação da ré (Companhia Imobiliária de Brasília) para que se manifeste sobre sua contestação (ID no 41231208). 4. Indefiro o pedido da Cecin Sarkis Simão &amp; Cia Ltda. para que a Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) se manifeste sobre sua contestação, pois a ré poderá fazê-lo em sede de razões finais. 5. Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as provas que porventura pretendam produzir, indicando a finalidade, o objeto e a forma de dilação probatória. 6. Ressalte-se, contudo, que só será permita a juntada de novos documentos nos termos do art. 435 do CPC. 7. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro